Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-63.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
COBRANÇA - Ação fundada em empréstimo bancário, instruída com proposta de abertura de conta corrente, extrato bancário e demonstrativo da evolução do débito - Já a defesa restou desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução da dívida segundo as taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, a fim de se apurar indícios de irregularidades ou excessos, evidenciando

Ementa:

COBRANÇA - Ação fundada em empréstimo bancário, instruída com proposta de abertura de conta corrente, extrato bancário e demonstrativo da evolução do débito - Já a defesa restou desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução da dívida segundo as taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, a fim de se apurar indícios de irregularidades ou excessos, evidenciando crítica genérica relativa ao alegado excesso na cobrança (arts. 341 e 373, II, do NCPC) - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano - Contrato que prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ - REsp 973827/RS) - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados, cuja taxa está aquém da média informada pelo Bacen (Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração de pobreza e juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos - Recurso parcialmente provido a fim de conceder ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451723
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001144-63.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante HAMILTON
DE BRITO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-63.2019.8.26.0248 -Voto no 22000 – Indaiatuba - PRB
2
Voto no 22000
Apelação Cível no 1001144-63.2019.8.26.0248
Apelante: Hamilton de Brito
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A.
Comarca: Indaiatuba
15a Câmara de Direito Privado
COBRANÇA - Ação fundada em empréstimo bancário, instruída
com proposta de abertura de conta corrente, extrato bancário e
demonstrativo da evolução do débito - Já a defesa restou
desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução da
dívida segundo as taxas de juros remuneratórios e encargos
moratórios devidos, a fim de se apurar indícios de irregularidades
ou excessos, evidenciando crítica genérica relativa ao alegado
excesso na cobrança (arts. 341 e 373, II, do NCPC) - O STJ
sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida
Provisória
1.963-17/2000
é
possível
cômputo
de
juros
capitalizados em período inferior a um ano - Contrato que prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(STJ - REsp 973827/RS) - Juros remuneratórios excessivos não
evidenciados, cuja taxa está aquém da média informada pelo
Bacen (Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF).
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração de
pobreza e juntada de documentos que indicam insuficiência de
recursos - Recurso parcialmente provido a fim de conceder ao
apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, com
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §
11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 114/116, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido
da ação de cobrança a fim de condenar o réu no pagamento da quantia de R$ 128.129,40, com
correção monetária desde o vencimento e juros de mora a partir da citação, bem como das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o réu apela buscando a reforma do julgado (fls. 118/123). Para
tanto, alega que a ação não estaria instruída com o necessário contrato de empréstimo. Também
não haveria planilha de cálculo que evidenciasse a evolução do débito. Não seria admitida a
capitalização de juros. Os juros seriam abusivos. Pleiteia a concessão da gratuidade judiciária.
As contrarrazões vieram às fls. 127/154, oportunidade em que o autor disse que o
contrato fora livre e previamente pactuado. Não haveria onerosidade excessiva. A capitalização
seria admitida. Deveria ser respeitado o princípio do “pacta sunt servanda”. Pré-questiona as
matérias suscitadas.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
De proêmio, em relação ao pleito de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, insta asseverar que eles são garantidos constitucionalmente, como meio de
preservar o acesso à justiça e o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-63.2019.8.26.0248 -Voto no 22000 – Indaiatuba - PRB
3
princípio da igualdade.
No caso, o réu demonstrou que não tem recursos suficientes para arcar com custas
e despesas processuais, posto que, além da declaração de ser pobre na concepção jurídica do
termo (fls. 124), trouxe aos autos cópia de documentos do INSS, de onde se extrai que é
aposentado e recebe renda mensal de um salário mínimo (fls. 165/178). O que é suficiente para
demonstrar a ausência de sinais de riqueza e deferir o benefício pleiteado.
Por meio desta demanda o apelado pleiteia seja o apelante condenado no
pagamento do valor de R$ 128.129,40, referente ao inadimplemento do contrato bancário
denominado “crédito reorganização”, celebrado em 05/09/2017 (fls. 23/24).
O apelante não foi obrigado a contratar. Foi de livre iniciativa que obteve o
crédito, do qual se beneficiou, concordando com os termos e condições do contrato. Não há
sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Além de ser incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, importa
observar que a petição inicial está instruída com o contrato de renegociação de crédito, extratos
bancários, proposta de abertura de conta e adesão a produtos e serviços pessoa física e com o
claro demonstrativo de conta vinculada que explana a evolução da dívida (fls. 23/24, 25/37,
38/44 e 48/49).
Evidencia-se crítica genérica quanto ao valor cobrado, posto que sem indicação
dos indícios de irregularidades ou excessos, o que não se admite nos termos do artigo 341 do
CPC/2015.
E o recorrente, ciente dos encargos contratuais, poderia ter trazido elementos
sérios que apontassem erros na cobrança perpetrada pelo apelado. Bastaria ao apelante ter
instruído sua defesa com cálculo preciso e discriminado da evolução do débito segundo as taxas
de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, deixando de se desincumbir de seu ônus
da prova (artigo 373, inciso II, do NCPC).
Na hipótese dos autos não há que se falar em ilegal capitalização de juros ou
anatocismo, posto que as parcelas são fixas e preestabelecidas. Ademais, o contratante teve a
conveniência de saber antecipadamente o número e o valor das prestações a serem pagas durante
a execução do contrato.
O empréstimo concedido foi de R$ 91.064,00, prevendo a taxa de juros de 2,59%
ao mês e 38,43% ao ano, sendo certo que a previsão no contrato de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
De se ver a Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Vale anotar que, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor
que “é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato
bancário objeto da revisão em apreço foi firmado em 30/08/2012, quando já em vigor a Medida
Provisória 2.170-36/01, perenizada pelo art. 2o da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse
que autorizou a capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a recente Súmula 539 do STJ: “É permitida a
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do
Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-63.2019.8.26.0248 -Voto no 22000 – Indaiatuba - PRB
4
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (STJ - AgRg no AREsp 87.747/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 16.8.12).
De outro lado, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na taxa prevista para
o período de normalidade do contrato.
As instituições financeiras não se submetem ao limite previsto no artigo 1o, do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano,
por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Não obstante isso, a taxa contratada de 2,59% ao mês, está aquém da média
praticada pelas instituições financeiras que informaram suas taxas ao Bacen, que foi de
8,13% a.m., na modalidade de crédito pessoal não consignado para o mesmo período2.
Proferida a r. sentença já na vigência do NCPC e evidenciada a atuação do patrono
do autor na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 128.129,40 da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do NCPC.
Por tais motivos, tem-se que não restaram malferidas as matérias suscitadas pelo
apelado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de conceder ao apelante
os benefícios da assistência judiciária gratuita, com majoração dos honorários advocatícios de
10% para 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98,
§ 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator
2http://www.bcb.gov.br.